Tribunal: TJMT
Processo: 0000840-76.2017.8.11.0084
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000840-76.2017.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARTINHO DO VALE BARATA - CPF: 149.126.432-20 (APELANTE), VALENTIN PERON - CPF: 164.952.339-49 (ADVOGADO), MOISES PRADO DOS SANTOS - CPF: 604.602.109-04 (APELADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 E 567 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A procedência do interdito proibitório requer a comprovação da justa posse sobre o bem e do receio de injusta moléstia na posse, conforme requisitos dos artigos 561 e 567 do CPC, ausentes tais requisitos a improcedência do pleito é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARTINHO DO VALE BARATA contra a sentença de ID nº 133067654 proferida na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de n.º 840-76.2017.8.11.0084, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, movida em face de MOISÉS PRADO DOS SANTOS E JEREMIAS PRADO DOS SANTOS, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda e condenou o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente, em suas razões de ID nº 133067654, alega que sua posse está comprovada nos autos, pois juntou à inicial documentos como: boletins de ocorrência, declaração de posse, ITR; fotos das pastagens e das cercas velha construída pelo autor e destruída pelos requeridos.

Aduz que ocupa a mesma área por mais de 15 (quinze) anos sem qualquer contestação e que apesar de as testemunhas não terem sido muito claras em suas informações, devem ser considerados aptos a justificar a sua posse os documentos constantes nos autos.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão inicial.

Em contrarrazões de ID nº 133067654, a parte recorrida refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Tratam os autos de interdito proibitório, visando à cessação de ameaça à posse do autor, ora apelante, pelos réus, ora apelados, sobre uma área de terras localizada na Fazenda Mautra, comunidade de Vila Mutum, na cidade de Apiacás/MT.

Acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho.
O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse.
A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18ª ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002) (grifo nosso)

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC.

Dessa forma, tal instituto visa a impedir a concretização de uma ameaça à posse,
sendo indispensável que a parte interessada demonstre a posse anterior, bem como a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que seja efetivada tal ameaça
.

Humberto Teodoro Júnior,
in
Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 148-149, ensina:

"
Enquanto os interditos de reintegração e manutenção pressupõem lesão à posse já consumada, o interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objetivo impedir que se consume danos apenas temido
(...)

No mesmo sentido, a lição do mestre Darcy Bessone,
in
Direitos Reais. São Paulo, Saraiva, 1988, p. 295-296.

"
A proteção possessória refere-se assim, ao jus possessionis, abrangente dos direitos derivados da posse. Não é própria para o resguardo do jus possidendi, isto é, do direito de possuir, que cabe ao proprietário e pode caber ao titular de direito real sobre coisa alheia (...) ou mesmo ao titular de certos direitos pessoais (...). Assim, a ação reivindicatória, que visa a assegurar a posse ao dono, não integra a proteção possessória. A imissão de posse não é ação do possuidor, fundada no jus possessionis, mas, sim, ação do proprietário, fundada no domínio, e, por consequência, no jus possidendi
."

Conforme relatado na sentença o autor/recorrente manejou o interdito proibitório alegando ser legítimo possuidor de uma área de terras localizada na Fazenda Mautra, tendo a posse mansa e pacífica desde o ano de 1995, sem qualquer oposição.

O autor alega que, no ano de 2007, os proprietários da Fazenda Mautra a dividiram e após alguns anos o Sr. Euclides Dobri, um dos proprietários, vendeu sua área para os requeridos, ficando parte de sua posse dentro da área vendida.

Segue afirmando que em razão da venda da área ocorreu à construção de uma cerca pelos requeridos dentro da área de sua posse, o que ocasionou a saída de seus gados.

Em síntese, o autor afirma exercer a posse de uma área dentro da propriedade adquirida pelos requeridos.

Após a instrução processual, conforme relatado, o feito foi julgado improcedente e em face desse decisum insurge-se o recorrente.

Pois bem.

É cedido que a procedência do interdito proibitório requer a comprovação da
justa posse sobre o bem
e do receio de
injusta moléstia na posse
, conforme requisitos dos artigos 561 e 567 do CPC.

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Entretanto, no caso, após análise dos autos, não se verifica a comprovação da posse por parte do autor.

É preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação possessória, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561 c.c. art. 567, ambos do CPC:

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelado, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não restou comprovado nos autos a sua posse em parte da área adquirida pelos requeridos.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“E para corroborar as suas alegações aportou ao feito: a) cadastro de imóveis rurais expedido pela Receita Federal datado em 08/02/2017; b) comprovante de inscrição e situação cadastral – simplificado expedido pela Receita Federal datado em 13/02/2017; c) mapa de lote rural e memorial descritivo assinado pela engenheira florestal Cássia Cristina dos Santos CREA-R/N: 120941179-2 datado em 27/01/2017; d) algumas fotos da suposta posse; e) comprovantes de arrecadação de ITR da área rural sítio São Martins, emitido pelo Ministério da Fazenda datados em 01/10/2012, 01/10/2013, 01/10/2014, 01/10/2015, 03/10/2016; f) dados da Gia, em que contem a inscrição estadual da parte autora, estoque, entradas e saídas, apuração e recolhimento, substituição tributária referente ao ano de 2016, e; g) boletim de ocorrência nº 2017.196816, tendo como data da comunicação e fato 12/06/2017 do esbulho.

Não obstante a juntada dos referidos documentos, constata-se que são documentos confeccionados unilateralmente, além de não comprovar a posse exercida pela parte autora desde o ano de 1995, conforme petição inicial (Ref: 9) e sua oitiva em sede de audiência de instrução (Ref: 57), já que são datados a partir do ano de 2012.

Outrossim,
é importante ressaltar que as provas anexadas pela parte autora são contraditórias, já que afirma ter a posse desde o ano de 2005, contudo, no boletim de ocorrência n° 2017.196816 assevera a posse desde o ano de 2000.

Por outro lado, os requeridos afirmam em sede de contestação (Ref: 37), que estão na posse e exercem o direito ao domínio do imóvel em litígio desde o ano de 2007 e que
a confecção da cerca na divisa da terra ocorreu para que a parte reclamante não adentrasse em sua propriedade, e que observou o perímetro fixado pelo georreferenciamento.

E para comprovar as suas alegações anexou: matricula nº 3.006 expedido pelo 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Apiacás, em que contem como transmitente Euclides Dobri e adquirente Moises Prado dos Santos e Jeremias Prado dos Santos e sentença de reintegração de posse com pedido liminar julgada procedente em favor de Euclides Dobri.

Além da comprovação da posse, a parte requerente deve comprovar o esbulho pela parte ré.

[...]
No caso dos autos, a parte autora não logrou êxito em comprovar o esbulho pela parte requerida, o que se pode concluir pelas oitivas das testemunhas em audiência
(Ref: 79).

Na oitiva da testemunha José Lúcio da Silva, um dos posseiros mais antigos daquela região, que afirmou que “a poucos anos atrás em que começou esse problema de divisa, houve uma mudança na estrada em que ela desviou porque ela passava perto da casa dele (parte autora) para passar por trás. E até então não existia cerca, não existia nada e, depois que fez o desvio da estrada começou a fazer cerca e ter notícias desses problemas de divisa
” ( o que se pode entender do áudio – SIC).

A testemunha Orlei Aparecido da Silva, que faz divisa de terras com as partes assevera que:

Pergunta: Sr. Orlei você tem terra lá na Mautra? Desde quando?

Resposta: sim! Eu comprei faz 06 (seis) anos.

Pergunta: E o senhor conhece essa região faz tempo?

Resposta: Ah sim, desde que eu vim para o Apiacás.

Pergunta: A terra do Sr. Martin ultrapassa essa divisa aí?

Resposta: Ela não entra nessa terra, aqui tem um capim que é dele ali (parte requerida) no caso.

Pergunta: O Sr. conhece essa divisa aí desde quando?

Resposta: Desde quando eu entrei já estava dessa forma, não mudou nada. Quando eu comecei a mexer na minha terra lá, já era nesse sentido aqui.

Pergunta: O Sr. respeita essa divisa aí?

Resposta: Sim.

Pergunta:
Você conhece alguém que tem posse lá e não respeita essa divisa aí, que é na terra, que entra dentro da terra do Sr. Jeremias? Aí na divisa alguém tem propriedade aí que entra dentro da terra do Sr. Jeremias?

Resposta: Não. Que eu conheço lá, que tem terra é eu, o Parazinho (parte autora), para frente é o Cesar Berti e o nenê que eu esqueço o nome dele agora e o Vicente.

Pergunta: Todos divisam nesse picadão?

Resposta: Nesse picadão, inclusive o meu tem cerca.

Pergunta: antes o senhor disse que já andava lá né?

Resposta: Sim, lá é um caminho de rio doutor, sempre passa para pescar né, eu passava antes.

Pergunta: Faz quanto tempo que o senhor frequenta a área lá?

Resposta: Faz uns 15 (quinze) anos.

Pergunta: Mais ou menos em 2004?

Resposta: Foi quando eu vim embora, quando mudei para Apiacás.

Pergunta: Naquela época o Senhor já sabia quem era dono lá?

Resposta: Sim doutor, essa terra era deles (parte requerida). Desde quando em conheço toda vida é deles, do Moises e do Jeremias.

Pergunta: E nessa época já tinha cerca, já tinha essa divisão aí, sabe me dizer?

Resposta: Não. Cerca aqui não. Quem começou a mexer com cerca primeiro aqui foi eu que fiz.

Pergunta: Nessa divisão aí que o Senhor fez no desenho tinha picada e não tinha cerca?

Resposta: Sim. Era só picada.

Pergunta: Foi fazer cerca ali em que ano, o Senhor sabe me dizer?

Resposta: Que eu fiz a primeira cerca aqui tem uns 03 (três) anos.

Pergunta: Mas já existia picada?

Resposta: Picada de divisa teve (pelo que se pode entender do áudio – SIC).

Por sua vez,
as testemunhas João Evangelista Silva afirmou que a parte autora possui uma posse de terras naquela região desde o ano de 1995, contudo, não obteve êxito quanto à elucidação da posse referente aos 16 (dezesseis) alqueires, além de não possuir mais terras na região, pois vendeu há alguns anos.

[...]
Quanto á testemunha Neilton Castro dos Santos as suas afirmações são referentes às condições no início do desenvolvimento da região, como abertura de estrada, picada de divisa, assentamento e outros. E quanto às informações da posse, menciona que soube por outras pessoas, pelo que não se pode afirmar com exatidão.

[...]

Já a testemunha Anísio Aparecido de Oliveira é topografo, mas não trabalhou na região e tampouco visitou.

Pergunta: o senhor é topografo?

Resposta: Sim.

Pergunta: O senhor participou da fixação da divisa lá da terra do Euclides Dobri com a Mautra?

Resposta: Não.

Pergunta: O senhor tem conhecimento de onde é a divisa?

Resposta: Tenho.

Pergunta: ehhh o senhor sabe se o Sr. Martin se opôs a essa divisa em algum momento?

Resposta: Não.

Pergunta: o senhor disse que agora colocou uma cerca lá, foi nessa divisa?

Resposta: Foi na divisa que cortaram, bem depois que a turma estava aí, néh.

Pergunta: Tá, más a divisa foi feita lá na época em que foi feita a divisa o Sr. Martin estava lá?

Resposta: Estava.

Pergunta: Ele se opôs a divisa? Foi contra?

Resposta: Não sei.

[...]No caso dos autos, verifica-se que as testemunhas não foram uníssonas, porém, pode-se observar que
as testemunhas que possuem áreas naquela região afirmaram que todos os posseiros compreendem que a área em litigio pertence à parte requerida,
e que todos respeitam as divisas. ” (grifo nosso)

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos não permite a este julgador afirmar com segurança que o apelante detém de fato a posse da área questionada, onde os requeridos teriam passado uma cerca, melhor posse, o que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023